Tribunal: TJSP
Processo: 2242027-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECEBEU O INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – PRETENSÃO À IMEDIATA FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, BEM COMO O RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA EXECUTADA – AFASTAMENTO – INTELIGÊNCIA DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECEBEU O INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – PRETENSÃO À IMEDIATA FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, BEM COMO O RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA EXECUTADA – AFASTAMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.